Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Motivos do crime. Fração. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem.
1 - As declarações da vítima, em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, ao arremessar aparelho celular contra seu rosto -, corroboradas pelo depoimento do policial, fotografias e vídeos juntados aos autos, que demonstram as lesões intencionais causadas pela agressão do réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13o, do CP.
2 - Se o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza bis in idem. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP.
5 - Não se reconhece a confissão espontânea se o réu não confessou a lesão corporal - disse que arremessou o aparelho celular na parede, tendo a vítima se posicionado em frente ao aparelho celular, sendo atingida por esse.
6 - Apelação provida em parte.